Tribunal: STF
Processo: Rcl 118
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-17
Data de publicação: 1980-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO RELATIVAMENTE A REJEIÇÃO DA
COISA JULGADA E CONHECIDO QUANTO AO MAIS PARA DETERMINAR QUE O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO SEJA COMPLETADO COM A APRECIAÇÃO DAS
PRELIMINARES DE INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE "AD
CAUSAM".
PROVIDENCIAS DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL NO SENTIDO DE
RECONSTITUIR, COM SEUS ANTIGOS MEMBROS, A CÂMARA QUE INICIARA O
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, A FIM DE QUE ELES O ULTIMEM.
INEXISTÊNCIA A DE AFRONTA A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
OU DE DESRESPEITO A SEU ACÓRDÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.